Tribunal: TJSP
Processo: 2076420-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBA NÃO ALIMENTAR. Decisão interlocutória que indefere pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores tornados indisponíveis pelo sistema SISBAJUD. Reforma que se impõe. Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, entendimento acolhido por esta Colenda Câmara, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBA NÃO ALIMENTAR. Decisão interlocutória que indefere pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores tornados indisponíveis pelo sistema SISBAJUD. Reforma que se impõe. Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, entendimento acolhido por esta Colenda Câmara, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto". A posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação literal ao art. 833, X, do CPC/2015, excepcionando-se a impenhorabilidade apenas para os casos de comprovada má-fé, abuso ou fraude (prova, ao que tudo indica, inexistente nos autos). Exequente que não comprova a má-fé do executado. Valores tornados indisponíveis que são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.